Tribunal: STF
Processo: HC 202215
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.042) EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (CPC, ART. 1.030, § 2º) RECURSO INCABÍVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. O art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    3. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte (CPC, art. 1.030, § 2º).



    4. Não é adequada a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    5. A evidente inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário formalizado pela parte agravante afasta qualquer alegação de ilegalidade na certificação do trânsito em julgado da condenação pelo Superior Tribunal de Justiça.



    6. Agravo interno desprovido.